Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. NÃO OBSERVAÇÃO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo da verba.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. Se a causa não apresenta proveito econômico inestimável ou irrisório ou se o valor da causa não é baixo, deve incidir, por conseguinte, no caso em exame, a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC/15.
4. Ocorre que, diversamente do que consignado na r. sentença recorrida, o parâmetro estabelecido pela legislação para a incidência das disposições do aludido dispositivo é o valor da causa.
5. No caso concreto, a quantia relativa ao valor da causa não se revela irrisória, de modo que não incide, na hipótese, o § 8o do art. 85 do CPC/15.
6. No entanto, ainda que se aplicasse o maior percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC/15, qual seja, de 20% (vinte por cento), ter-se-ia montante inferior àquele estabelecido na sentença combatida. Assim, a adoção dos percentuais estabelecidos no referido dispositivo legal implicaria, in casu, reformatio in pejus, razão pela qual deve ser mantida a verba na quantia fixada pelo d. Juízo a quo.
7. Apelação conhecida e não provida.